Tribunal: TJDFT
Processo: 0025871-46.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do DF para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a) credor(a) LUIS FERNANDO BARBOSA FARIAS indicado(a) na requisição de fl. 1 – ID 7654941. Constata-se que nas fls. 4/5 do mencionado ID tem petição de juntada de procuração. Já nas fls. 7/8 do citado ID tem decisão de preferência constitucional para credora HELENA MARIA BARBOSA FARIAS que não faz parte da requisição de precatório. Observa-se que o cabeçalho da decisão de preferência não diz respeito ao PCT 0025871-46.2012.8.07.0000. Com isso, certifique a Secretaria da COORPRE as seguintes diligências: a) Se a decisão de preferência de fls. 7/8 faz referência ao PCT 0025871-46.2012.8.07.0000, pois trata-se de credor (HELENA MARIA BARBOSA FARIAS) não pertencente ao precatório em epígrafe; b) Se existe retificadora para incluir a credora HELENA MARIA BARBOSA FARIAS. Em caso positivo, juntar e fazer conclusão para recebimento; c) Saber se o PCT 2012.00.025112-8 foi distribuído no PJ-e. Por fim, com o objetivo de esclarecer essas questões defiro o pedido de ID 13560234 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para que o Distrito Federal cumpra a determinação exarada na decisão fls. 7/8 – ID 7654941. Dê-se vistas ao Ente Devedor, conforme solicitado. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto